Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731908-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL WILLIAM FERREIRA DA SILVA, WESLEY ALVES BARROS PEREIRA PACIENTE: LUCAS DAN RODRIGUES DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Certidão de Trânsito em julgado e Termo de Baixa, por meio do qual o STJ informa decisão proferida pelo eminente Ministro RIBEIRO DANTAS que, no bojo do RECURSO EM HABEAS CORPUS no 203413 - DF (2024/0321950-7), interposto pela Defensa Particular, negou provimento ao recurso em habeas corpus (ID. 68972003 - Pág. 22). Assim, intime-se a Defesa particular e o Ministério Público para tomarem conhecimento do teor da Decisão (ID. 68972003) e se manifestarem, caso queiram. Após, concluso. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator